Tribunal: TJPA
Processo: 0009475-90.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11782 - Intimação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009475-90.2017.8.14.0010

APELANTE: ANDERSON VIEIRA DE FARIAS, CARMEM SANCHES DA SILVA, MICHAEL PONTES COELHO, ALCEMIR PINHEIRO SARGES, EDENILCE BENEDITA PINA CUNHA, ANA CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO BARREIROS, IRAELMA DO SOCORRO PINTO DO MONTE, LUCE NEY LOBATO DOS SANTOS, ROZELY PINTO DE OLIVEIRA, OCIANE MORAES CARVALHO PEREIRA, ERIKA DOS SANTOS MOUGO PACHECO, ANDERSON GAMA ALVES, MARIA MONICA FERREIRA MENDES, BENEDITO CIRINO DA CUNHA, EDILENE ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0009475-90.2017.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTES:
BENEDITO CIRINO DA CUNHA E OUTROS

ADVOGADOS: PATRICK LOHANN BELOTI LIMA – OAB/MG 173.413 E OUTRO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BREVES/PA

PROCURADOR-GERAL MUNICIPAL: CARLOS EDUARDO RESENDE DE MELO

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES E PREQUESTIONAMENTO CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO RECURSO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em que os apelantes, ora embargantes, foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital ocupando o cadastro reserva, e alegam preterição em razão de contratações temporárias durante a validade do concurso. Apresentação de documentos que não provam o alegado. A sentença a quo julgou improcedente a ação e foi mantida pelo V. Acórdão embargado, acusado de omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à ausência de comprovação da preterição, que claramente não, pois se funfamentou em precedentes de Tribunais Superiores sobre a matéria, além de que não houve qualquer comprovação da alegada preterição, havendo apenas o inconformismo dos embargantes que passaram rediscutir a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu, com base nos documentos dos autos e na jurisprudência do STF (Tema 784 da Repercussão Geral), que não restou comprovada nenhuma preterição dos candidatos aprovados em cadastro de reserva pela contratação de servidores temporários.

4. Os embargos não visam rediscutir matéria de mérito decidida com fundamentação clara, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

TESE DE JULGAMENTO:

A contratação de temporários apenas configura preterição quando demonstrada, de forma inequívoca, a preterição.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784) e STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 911.111/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES E DE PREQUESTIONAMENTO opostos por BENEDITO CIRINO DA CUNHA; EDILENE ANDRADE DOS SANTOS, IRAELMA DO SOCORRO PINTO DO MONTE; ANDERSON GAMA ALVES; ROZELY_PINTO_DE_OLIVEIRA, EDENILCE BENEDITA PINA CUNHA, LUCE NEY LOBATO DOS SANTOS, CARMEM SANCHES DA SILVA, MICHAEL PONTES COELHO, ANDERSON VIEIRA DE FARIAS, OCIANE MORAES CARVALHO, ERIKA DOS SANTOS MOUGO PACHECO e ANA CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO, em face do V. Acórdão (ID 31172477), de minha relatoria, no qual esta Colenda 3ª Turma de Direito Público, conheceu da Apelação Cível dos embargantes e negou-lhe provimento, mantendo a sentença a quo, que baseou-se em jurisprudência de Tribunais Superiores para sua fundamentação.

O V. Acórdão embargado restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE CABAL COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de conhecimento c/c tutela de urgência ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BREVES/PA, objetivando o reconhecimento do direito à nomeação ao cargo de Professor de Educação Infantil e Séries/Anos Iniciais do ensino Fundamental - Zona Urbana, do concurso público para provimentos de vagas e formação de cadastro reserva, nos termos do Edital nº 1/2013.

2. Os autores, ora apelantes, foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital ocupando o cadastro reserva, e alegam preterição em razão de contratações temporárias durante a validade do concurso. Apresentação de documentos que não provam o alegado. A sentença a quo julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação em razão da suposta preterição arbitrária e imotivada, com base na alegada contratação temporária e surgimento de novas vagas durante a vigência do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 784) e do STJ, além de precedente desta Corte, sendo necessária a comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

5. Os recorrentes não foram aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, e não demonstraram, de forma cabal, que houve contratação temporária no período do concurso.

6. A juntada de documentos relativos à contratação de temporários, desacompanhados de prova inequívoca da data em que foram efetivamente contratados, ou que, contratados,

ocupavam vaga permanente, não é suficiente para comprovar arbitrariedade por parte da administração.

7. Anota-se que se trata de certame realizado pela Administração Pública, que goza de presunção de legalidade, incumbindo, portanto, às partes autoras o ônus de provar qualquer vício no certame ou decorrente dele, o que não aconteceu.

8. Por outro lado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no segmento da tese do Supremo Tribunal Federal (Tema 784), os temporários, admitidos mediante processo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

9. E ainda, na hipótese de nomeações tornadas sem efeito ou aqueles que se aposentaram posteriormente, não há obrigatoriedade de nomeação imediata dos próximos candidatos da lista. A escolha do momento para as demais nomeações está inserida dentro da esfera de discricionariedade da Administração, considerando-se a sua própria conveniência e oportunidade, desde que obedecida rigorosamente a lista de classificação dos aprovados de cada especialidade.

V. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital não possui direito subjetivo à nomeação, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada durante a vigência do certame."; "2. A contratação de temporários apenas configura preterição quando demonstrada, de forma inequívoca, a preterição".

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e III; Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STJ - AgInt no REsp n. 2.176.751/ES, relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Primeira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 27/6/2025; STJ - AgInt nos EDcl no RMS 61.574/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020; TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802907-74.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 24/06/2025).”

Os embargantes alegam omissão e contradição na decisão embargada, além de falta de fundamentação violando o art. 93, IX da Constituição Federal.

Narram que a contradição
decorre da demonstração da preterição

de cargos efetivos para contratação em caráter temporário dentro do prazo de validade do concurso público, com juntada de documento novo (art. 435, CPC), e o fundamento da falta de comprovação.

Rediscutem a matéria dizendo que a conduta da Administração vai totalmente de encontro ao objetivo do concurso público e segundo narram, a mesma procedeu com a abertura de novo edital, em detrimento da nomeação de candidatos aprovados em certame ainda válido, o que demonstra a nítida preterição praticada pelo embargado.

Anotam que comprovam, categoricamente, tudo o que alegam na peça de ingresso em face dos documentos a ela anexados, como, por exemplo, o documento de ID 27696386, que, contrariando a R. decisão atacada, comprova a lotação de vários servidores temporários em cargos permanentes, em afrontosa preterição aos recorrentes.

Quanto à omissão, destaca-se que o Poder Judiciário não pode permanecer inerte diante de condutas arbitrárias da Administração Pública. Aduz ser importante analisar, ainda, em sede de controle de constitucionalidade, a inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Discorrem sobre o tema rediscutindo a matéria, inconformados com a decisão contrária as suas pretensões.

Por fim, pedem que
sejam recebidos os presentes embargos declaratórios com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas, pugnando pela apreciação dos embargos opostos a fim que a sentença seja reformada, eis que os embargantes comprovaram a preterição ocorrida.

Intimado, o embargado não respondeu ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a legitimidade da parte embargante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Verifica-se que o recurso foi interposto contra o acórdão de Id. 31038688, que julgou a apelação cível interposta nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Município de Breves, conforme se extrai do andamento processual constante no sistema PJe. Assim, preenchidos os requisitos formais, passa-se à análise do mérito recursal.

Relatados os EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES E PREQUESTIONAMENTO opostos por
BENEDITO CIRINO DA CUNHA; EDILENE ANDRADE DOS SANTOS, IRAELMA DO SOCORRO PINTO DO MONTE; ANDERSON GAMA ALVES; ROZELY PINTO DE OLIVEIRA, EDENILCE BENEDITA PINA CUNHA, LUCE NEY LOBATO DOS SANTOS, CARMEM SANCHES DA SILVA, MICHAEL PONTES COELHO, ANDERSON VIEIRA DE FARIAS, OCIANE MORAES CARVALHO, ERIKA DOS SANTOS MOUGO PACHECO e ANA CLAUDIA DOS SANTOS SANTIAGO;
e de plano, antecipo que não se demonstra nenhuma omissão e contradição no V. Acórdão no
ID 31172477.

A alegação de omissão e contradição suscitada pelos embargantes não se sustenta, na medida em que os documentos por eles colacionados aos autos — em sua maioria extraídos do Portal da Transparência do ente municipal — limitam-se a demonstrar a existência de vínculos temporários e os respectivos dispêndios remuneratórios. Todavia, tais elementos probatórios não se revelam suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, a ocorrência de contratações temporárias no período de validade do certame, circunstância essencial para caracterização de eventual preterição.

Com efeito, inexiste nos autos qualquer indicação precisa acerca das datas de admissão dos referidos servidores, o que impede a correlação temporal necessária entre as contratações e a vigência do concurso público. Assim, a prova produzida mostra-se incompleta e incapaz de infirmar a conclusão adotada no acórdão, razão pela qual não há falar em vício de omissão ou contradição, mas apenas em inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Com isso, não restou comprovado que os supostos contratados ocupavam cargos efetivos vagos em detrimento dos aprovados no concurso, em cadastro reserva.
De igual modo, é preciso dizer que não há prova documental que indique de forma segura que essas contratações precárias tenham sido realizadas para o preenchimento de cargo efetivo vago, ou seja, criado por lei ou em decorrência de vacância; além disso, a veneranda decisão embargada fundamentou-se em precedentes dos Tribunais Superiores sobre a matéria, então consolidada pelos Tribunais Pátrios.

O V. Acórdão embargado está bem fundamentado e não padece de omissão e nem contradição em seu teor, uma vez que embargos de declaração não são vias para rediscussão da matéria.

No mesmo sentido:

OMISSIS. O recorrente, a despeito da alegação da existência de dissídio notório autorizador do cabimento do recurso especial sob o pálio do art. 105, III, "c", da Constituição Federal, deixou de indicar qual o dispositivo de lei federal que teria sido violado pelo acórdão recorrido quando em confronto com o paradigma apontado, circunstância essa que impede o conhecimento do recurso especial pela aplicação analógica do óbice da Súmula 284/STF. 3.
Quanto ao mais suscitado, a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração
.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.

4. Embargos de declaração acolhidos em parte. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 911.111/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.) Negritado.

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento ficto de dispositivos legais, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização como meio indireto de acesso às instâncias superiores. Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, sob pena de indevida rediscussão da matéria já decidida, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO,
mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026